Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725229-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EVANDO DOS REIS TEIXEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso e sobre o pedido de aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil suscitadas em contrarrazões. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 14:39:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador